Tribunal: TJMT
Processo: 1010994-83.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010994-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Condomínio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIENE TENORIO - CPF: 003.489.991-00 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GERSON KOITI SAKAISAWA - CPF: 581.183.301-68 (APELANTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – BENS IMÓVEIS DECORRENTES DE PARTILHA APÓS O DIVÓRCIO – BENS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO ANTES DO INVENTÁRIO – ART. 1791 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A indivisibilidade de bens provenientes de herança é regulada pelo art. 1.791 do Código Civil, estabelecendo que o patrimônio hereditário se mantém como um todo unitário até a conclusão do inventário e a formalização da partilha, quando então é possível a transmissão individual de cotas-partes a cada herdeiro.

Embora a dissolução de condomínio se trate de direito potestativo do condômino, exige o cumprimento de formalidades, especialmente em casos de bens indivisíveis que compõem espólio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gerson Koiti Sakaisawa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da a
ção de dissolução de condomínio, proposta por Maria Luciene Tenório, julgou procedente o pedido inicial, decretando a dissolução do condomínio dos bens cuja partilha foi determinada nos autos n.º 2831-15.2012.811.0003, determinando a aplicação do art. 730 do CPC para o caso de não composição entre as partes. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observados os ditames do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante recorre suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, diante da inexistência do registro em cartório da divisão dos imóveis. No mérito, defende a ausência de provas trazidas aos autos, que possa demonstrar que o recorrente tenha se negado a vender o imóvel, bem como realizar a partilha do que de direito sobre o imóvel, tampouco a comprovação de que tenha resistido em prover o cumprimento do pronunciamento judicial.

Segue defendendo a indivisão dos bens objeto de herança, e que enquanto não realizado o formal de partilha e propriedade dos imóveis, resta impossibilitado de realizar a divisão do bem, em razão de estar em nome do pai do requerido, que faleceu em 13.05.2016. Firme em seu argumento, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões pela apelada, postulando pelo desprovimento do apelo (id. 238441684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Luciene Tenório ajuizou ação de dissolução de condomínio em desfavor de Gerson Koiti Sakaisawa, alegando, em apertada síntese, que foi casada com o requerido, tendo o processo de divórcio tramitado perante a 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o nº 2831-15.2012.811.0003.

A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo mantida em grau recursal, determinando a partilha de bens da seguinte forma:

“[...] 27. Assim, em virtude do regime de bens eleito pelo casal, qual seja, comunhão universal de bens, deverão ser partilhados os seguinte bens imóveis: a) 25% de uma área de terrenos para construção, sendo metade do lote nº 14, da quadra nº 66-A, na zona urbana desta cidade, matriculado no CRI sob o nº 3.629, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) 25% de uma área de terreno para construção, sendo arte do lote nº 01, da quadra nº 59, na zona urbana desta cidade, medindo 120 mts2, matriculado no CRI sob o nº 6.653, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...]

31. Da mesma forma, indefiro o pleito de partilha do veículo Uno, cor azul, vez que não foi produzida qualquer prova da aquisição do referido veículo.

32. Já a requerida, em sua contestação, afirmou que o autor ocultou a existência de imóvel adquirido antes da celebração do casamento, conforme demonstram os documentos de fls. 107/108, anverso e verso e que, por força do regime de bens, também deverá ser partilhado: um lote de terreno com imóvel residencial edificado, localizado na Rua Dr. José M. Batista, quadra nº 15, lote nº 01, do Bairro Conjunto São José I, nesta cidade, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

[...]

36. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
articulados na exordial, ex vi do art. 269, inciso I, do Estatuto Processual Civil, art. 1.571, IV, do Código Civil c.c art. 226, §6º, da Constituição da República, pelo que decreto o divórcio requerido por GERSON KOITI SAKAISAWA em face de MARIA LUCIENE TENÓRIO SAKAISAWA (adrede individualizados), determinando a partilha dos bens amealhados na constância do matrimônio seja feita na forma descrita nos itens 27, 31 e 32. [...]
”. (id. 238440676 e id. 238440677).

Aduz que em razão de os bens ainda não terem sido vendidos, as partes são condôminos dos imóveis. Segue alegando que desde o término do relacionamento, o requerido ficou residindo no imóvel comum do casal, usufruindo sozinho de um patrimônio que pertence a ambos.

Não obstante, assevera que o requerido alugou os imóveis para terceiros, sem o consentimento da autora e que, portanto, os bens do casal, estão sendo utilizados pelo requerido, que está auferido renda às custas do patrimônio comum de ambos.

Assim, em razão de tais questões e diante da impossibilidade de divisão do bem ao qual a autora tem 50%, deve o réu pagar à requerente o correspondente ao direito a 50% (cinquenta por cento) do imóvel, motivo pelo qual requer a venda judicial dos bens, levando os imóveis a avaliação judicial e posterior venda judicial mediante hasta pública/leilão e os valores partilhados no valor das quotas partes de direito.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, decretando a dissolução do condomínio dos bens cuja partilha foi determinada nos autos n.º 2831-15.2012.811.0003, determinando a aplicação do art. 730 do CPC para o caso de não composição entre as partes. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observados os ditames do art. 85 do CPC (id. 238441676).

Não concordando com o édito judicial, recorre o requerido, ora apelante, suscitando preliminarmente, a ausência de interesse processual, diante da inexistência do registro em cartório da divisão dos imóveis.

No mérito, defende a ausência de provas trazidas aos autos, que possa demonstrar que o recorrente tenha se negado a vender o imóvel, bem como realizar a partilha do que de direito sobre o imóvel, tampouco a comprovação de que tenha resistido em prover o cumprimento do pronunciamento judicial.

Ainda, assevera a indivisão dos bens objeto de herança, e que enquanto não realizado o inventário e o formal de partilha e propriedade dos imóveis, resta impossibilitado de realizar a divisão do bem, em razão de estar em nome de terceiro, pai do requerido, que faleceu em 13.05.2016. Firme em seu argumento, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.
Ab initio
, oportuno registrar que o recorrente comprovou a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, juntando além da declaração de hipossuficiência financeira (id. 238441680), a folha de resumo do Cadastro Único (id. 238441679) e o número do NIS (id. 238441681), demonstrando que está inscrito em Programas Sociais do Governo Federal, razão pela qual
defiro a gratuidade de justiça
.

Superado esse ponto,
verifico que neste recurso o apelante inova, arguindo
a preliminar de ausência de interesse processual.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção sobre a alegada tese preliminar na respectiva defesa (id. 238440692) ou em qualquer outro momento processual.

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial, na contestação ou na impugnação à contestação.

Logo, de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Avançando na resolução do mérito, o recorrente defende, dentre outras coisas, a ausência de comprovação do direito constitutivo da autora e que os bens devem ser inventariados antes de qualquer divisão, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Note que a autora busca a extinção do condomínio estabelecido em sentença de divórcio, nos autos n. 0002831-15.2012.811.0003 (id. 238440676). Contudo, os imóveis que compõem o condomínio foram recebidos pelo apelante como herança.

Sem delonga, o
Código Civil estabelece, em seu art. 1.791, que a herança é indivisível até a partilha, sendo regulada pelas normas de condomínio. A propósito:

“
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

Ora, a indivisibilidade é regra fundamental para assegurar que o patrimônio do falecido seja preservado como um todo unitário, até que se determine a correta divisão entre os herdeiros. Deste modo, o direito dos coerdeiros se restringe ao uso comum e à administração do bem, enquanto a propriedade é considerada indivisível.

Por outro lado, o art. 1.320 do Código Civil, ao regular o condomínio, estabelece que nenhum condômino é obrigado a permanecer em comunhão, mas, note que a dissolução do condomínio depende de condições específicas, especialmente quando se tratar de bens indivisíveis ou sobre os quais recaem direitos hereditários.

Nesse sentido:
“
Art. 1.320.
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum
, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.
”

Dito isso, para a dissolução de condomínio de um bem indivisível, como é o caso, o condômino interessado pode requerer a alienação judicial, desde que observado o procedimento formal necessário.

Assim, muito embora reconheça a imposição do princípio da
saisine
nas relações sucessórias, com fulcro no art. 1.784 do Código Civil, com a devida vênia ao douto magistrado, entendo que para ser realizada a extinção do condomínio e respectiva alienação do imóvel, mostra-se necessária a efetivação do inventário e respectivo registro do formal de partilha, justamente a fim de individualizar as quotas partes e configurar a cadeia dominial do imóvel. Dessa forma, o pleito de fruição da parte ideal do bem comum é plenamente resguardado, mas deve obedecer ao processo sucessório para assegurar a preservação dos direitos de todos os interessados no espólio.

Logo, a indivisibilidade não é apenas em razão da natureza do bem, mas também em razão da necessidade de inventário para definição dos quinhões e quitações de obrigações do espólio, surgido a partir dai, o direito da autora em dissolver o condomínio para obter a parte que lhe cabe.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS IMÓVEIS. JUÍZO ORIGINÁRIO QUE ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV DO CPC. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS COM VISTAS A VIABILIZAR A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE SE FORMARÁ COM O REGISTRO. ACERVO HEREDITÁRIO QUE É UM TODO UNITÁRIO, APENAS PARTILHÁVEL NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. O DIREITO DE SAISINE, NO ÂMBITO DO DIREITO SUCESSÓRIO, NÃO DISPENSA O NECESSÁRIO INVENTÁRIO, ASSEGURANDO-SE A PRESENÇA DE TODOS OS HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL, QUE SE CONSOLIDA COM TÍTULO APRESENTADO A REGISTRO. HERANÇA QUE, ATÉ A PARTILHA, É UNIVERSAL E INDIVISIVEL. Para a extinção do condomínio é necessária a comprovação da propriedade comum do imóvel no registro imobiliário. Caso dos autos em que a matrícula imobiliária revela estar 25% dos imóveis ainda registrados em nome da falecida, genitora dos requeridos, sem inventário e registro de partilha.
O registro do Formal de Partilha na matrícula do imóvel é pressuposto processual para a ação de extinção do condomínio de propriedade comum c/c alienação judicial do imóvel, já que não há que se falar em propriedade imobiliária dos herdeiros do de cujus sem a necessária transcrição do documento que contém a sua transferência no Cartório do Registro Imobiliário. Nada obstante o princípio de saisine, que rege o direito sucessório, mesmo que formalmente constituído o condomínio entre os sucessores legítimos da de cujus com relação ao percentual dos bens imóveis em questão, impossível a alienação do bem sem que antes seja o mesmo inventariado e registrado o respectivo formal de partilha perante a serventia competente, pois a propriedade do imóvel, embora já transmitida aos herdeiros pela morte da autora da herança, não poderá ser retransmitida a terceiros (objetivo último da ação com a alienação judicial do imóvel) sem que antes seja regularizada perante o Registro Imobiliário, até mesmo em respeito ao requisito da continuidade, sendo vedado o salto na cadeia de registros/averbações na matrícula do imóvel
.
O caso é, pois, de extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
” (TJRJ, RAC n.º 02152468320198190001, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. em

24.06.2020 - destaquei).

“APELAÇÃO.
Extinção de condomínio c.c. alienação judicial
. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito. Inteligência do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Alegação de quem tem direito de extinguir o estado de composse, nos termos dos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil. Imóvel objeto de herança, havendo inventário em curso, ainda não findo.
O formal de partilha dos bens é requisito essencial para a extinção do condomínio. Necessidade de cumprimento de obrigações civis e tributárias. Formal de partilha que deve ser registrado anteriormente à extinção do condomínio
. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
” (RJSP, RAC n.º 1001996-31.2019.8.26.0008, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des, José Rubens Queiroz Gomes, j. em 01.11.2019 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL RECEBIDO PELO SEU EX-CÔNJUGE POR MEIO DE SUCESSÃO. IMÓVEL NÃO REFERENCIADO NO PROCESSO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. MERA EXPECTATIVA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPERIOSO CONHECIMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL E FUTURA SOBREPARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. "[...] 2
Demonstrado que a propriedade de determinado bem imóvel está registrada em nome de terceiros e não dos litigantes, não há falar em condomínio entre estes e, por consequência, é inviável o pedido de extinção condominial e alienação judicial da coisa
"(TJSC, Apelação n. 0302073-54.2015.8.24.0048, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-10-2020). RECURSO DESPROVIDO.
” (TJSC, RAC 50063135720228240039, Quinta Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 24.10.2023 - destaquei).

Deste modo, nada impede que a autora busque a via judicial adequada e, após a conclusão do inventário e a formalização da partilha, com a individualização dos quinhões, poderá exercer o direito de solicitar a dissolução do condomínio e, eventualmente, a alienação judicial dos bens indivisíveis, caso não haja consenso entre os coproprietários.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para julgar improcedente a ação, e por consequência, inverter o ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024